Tribunal: TJDFT
Processo: 0707256-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707256-48.2023.8.07.0010 DECISÃO 1. A exequente apela (id 54298972) contra a sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (id 54298968) que indeferiu a inicial do cumprimento provisório de sentença contra a CAESB, sob o fundamento de que ser incabível o ajuizamento em face da Fazenda Pública para pagamento de quantia certa, mas apenas quando se tratar de obrigação de fazer. Afirma que a executada/apelada descumpre reiteradamente a obrigação fixada na sentença exequenda, que determinou o recálculo das faturas indicadas na inicial, adotando-se a média de consumo indicada na perícia, ou seja, 20 m3/mês. Pede a reforma do decisum para determinar a continuidade do cumprimento de sentença. Indeferida a antecipação da tutela recursal formulada pela exequente/apelante (ids 56346355 e 56389100). Em contrarrazões (ids 62684767), a recorrida sustenta a perda do objeto do presente cumprimento provisório de sentença, considerando o pedido de cumprimento de sentença no processo principal - 0706344-32.2020.8.07.0018, id 213105372. Intimada para se manifestar, a apelante informa que “houve pedido de cumprimento de sentença nos autos principais pela divergência quanto ao disposto em julgado a quo e ad quem, em que o magistrado dispôs de modo diverso ao contido em sentença. Não indeferido o pedido de cumprimento, mas colocado fato novo, houve interposição do recurso de Agravo de Instrumento sob o n. 0701743-61.2025.8.07.0000”. 2. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o Juízo a quo determinou que fosse a recorrida intimada para reemitir as faturas - Documentos 203970403 a 203970411 - sem incidência de multa, sem incidência de correção monetária, sob pena de se aplicar a multa diária já estabelecida na sentença, confirmada parcialmente pelo Acórdão 199486807, no prazo de 30 dias (id 219112025 – autos principais). Conforme a manifestação supramencionada, da referida decisão a apelante interpôs agravo de instrumento –, não conhecido por vício de regularidade formal (CPC 932, III) - Proc. 0701743-61.2025.8.07.0000, id 72127541. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, ante o noticiado pedido de cumprimento de sentença nos autos principais (id 213105372). 3. Posto isso, não conheço do apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília,4 de junho de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator